Tribunal: TJMT
Processo: 1009923-79.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009923-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), SAULO RENATO DE LIMA - CPF: 991.450.301-20 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS GOMES LOPES - CPF: 075.206.597-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

D
IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO
DOMICILIAR (HOME
CARE
). DOENÇA GRAVE. ROL DA
ANS
DE NATUREZA EXEMPLIFICATIVA (LEI N. 14.454/2022). ABUSIVIDADE
DA NEGATIVA DE COBERTURA. LEGITIMIDADE DA MULTA
.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
C
aso em Exame

1. Agravo de Instrumento
em virtude d
e
decisão agravada deferiu tutela provisória para determinar que a
O
peradora de
S
aúde autorizasse e custeasse, no prazo de 72 horas, a internação domiciliar (
home
care
) prescrita, sob pena de multa diária.

II.
Q
uestão em Discussão

2.Há três questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento domiciliar (
home
care
) prescrito, apesar da
inexistência
de previsão expressa no contrato e no rol da ANS; (
ii
) estabelecer se há impossibilidade técnica ou operacional que justifique o não cumprimento da obrigação; (
iii
) determinar se é cabível a dilação do prazo e a exclusão ou redução da multa fixada para cumprimento da obrigação.

III.
R
azões de Decidir

3. A Lei n. 14.454/2022, ao alterar a Lei n. 9.656/1998, consolidou o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, sendo obrigatória a cobertura de tratamentos não previstos quando preenchidos requisitos legais, todos presentes no caso concreto.

4. O relatório médico demonstra a imprescindibilidade da internação domiciliar, diante do quadro de tetraparesia, insuficiência respiratória, disfagia e incapacidade total do paciente, sendo medida indispensável à manutenção da vida e da dignidade.

5. A eficácia do
home
care
para pacientes com ELA encontra respaldo na comunidade médica e científica, não havendo alternativa terapêutica equivalente no rol da ANS.

6. Restou comprovada a existência de empresas aptas a fornecer o serviço na localidade do paciente, afastando a alegação de impossibilidade técnica ou operacional por parte da operadora.

7. A negativa de cobertura afronta os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e os direitos fundamentais à saúde e à dignidade humana, configurando cláusula abusiva nos termos dos artigos 47 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

8. A fixação do prazo de 72 horas para cumprimento da obrigação revela-se razoável e compatível com a urgência do caso, sendo incabível sua dilação.

9. A multa diária possui caráter coercitivo e visa assegurar o efetivo cumprimento da obrigação, não havendo excesso ou desproporcionalidade que justifique sua exclusão ou redução nesta fase processual.

IV.
Dispositivo e Tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
O plano de saúde deve custear a internação domiciliar (
home
care
) quando expressamente prescrita por médico assistente, sendo abusiva a negativa baseada
na falta
de previsão contratual ou no rol da ANS, que possui natureza exemplificativa, conforme a Lei n
.
14.454/2022.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1º, III, e 6º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13 (incluído pela Lei nº 14.454/2022); CDC,
arts
. 47 e 51, IV; CPC, art. 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.951.102/MG, Terceira Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.05.2022,
DJe
26.05.2022; TJMT, RAI 1003529-56.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, rel. Des.ª
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 27.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009923-79.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela seguradora
Bradesco Saúde S/A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de
Tangará da Serra
– MT, nos autos da Ação
Ordinária de Obrigação de Fazer com Danos Morais n. 1015632-61.2024.8.11.0055
, manejada por
Saulo Renato de Lima.

O Juiz singular
deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada, determinando que a Ré autorizasse e custeasse, no prazo de 72 horas, o tratamento domiciliar necessário, conforme indicado nos relatórios médicos constantes nos autos, sob pena de multa diária.

Inconformado, o Agravante sustent
a
, em síntese, que inexiste previsão contratual para cobertura de
Home
Care
, além de não constar no rol de procedimentos obrigatórios da ANS.

Aleg
a
que não se encontram demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente em virtude da falta de perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, considerando que já estaria em tratativas para viabilizar o atendimento.

Argument
a
a impossibilidade técnica para implantação do serviço no domicílio do Agravado, por não atender às exigências da RDC n
.
11/2006 da ANVISA.

Subsidiariamente, requer dilação do prazo fixado, bem como a redução ou exclusão da multa imposta
.

A medida liminar foi indeferida, conforme certidão acostada no ID. 278551944.

Em contraminuta, o Agravado defende a manutenção da decisão
por ser portador de doença gravíssima com indicação médica para
Home
Care
.

Afirma que o rol da ANS possui caráter exemplificativo, conforme a Lei n. 14.454/2022, e que o contrato não limita o tratamento prescrito.

Informa que apresentou três orçamentos de empresas aptas,
o que afasta
a alegação de impossibilidade técnica.

Sustenta que a decisão possui respaldo na jurisprudência do STJ e na proteção aos direitos à saúde e à dignidade humana
, com isso pugna pela improcedência do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso interposto p
ela seguradora

Bradesco Saúde S/A
.
em face da decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com
I
ndenização por
D
anos
M
orais movida por
Saulo Renato de Lima.

O Autor/Agravado, portador de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), doença grave, degenerativa, progressiva e irreversível, pleiteou a concessão de tutela provisória para que
o
R
equerido
/Agravante autorizasse e custeasse, de forma imediata, a internação domiciliar (
home
care
), conforme prescrição médica,
tendo em vista o
seu quadro de tetraparesia, disfagia, insuficiência respiratória, imobilidade e incapacidade total para os atos da vida diária
.

Irresignad
o
,
o

A
gravante sustentou, em síntese, que não estariam presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

Alegou que o contrato firmado não prevê cobertura para internação domiciliar, tampouco existe obrigação legal nesse sentido, uma vez que o rol da ANS seria taxativo.

Argumentou que não houve negativa de atendimento, mas sim dificuldades operacionais e técnicas para implantar o serviço na residência do
A
gravado, por
inexistência
de estrutura compatível com os requisitos da RDC n
.
11/2006 da ANVISA.

De forma subsidiária
, pugnou pela ampliação do prazo fixado para cumprimento da ordem, bem como pela redução ou exclusão da multa imposta
.

Na contraminuta, o Agravado defendeu a manutenção da decisão, afirmando ser portador de doença gravíssima com indicação expressa para
home
care
.

Asseverou que o rol da ANS possui caráter meramente exemplificativo, nos termos da Lei n. 14.454/2022, e que a cláusula contratual não pode se sobrepor à indicação médica.

Acrescentou que apresentou três orçamentos de empresas aptas a fornecer o serviço, o que afasta, em tese, a alegação de impossibilidade técnica.

Destacou, por fim, que a decisão encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que tange à proteção dos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana
.

Pois bem.

É incontroverso nos autos que o Agravado é portador de enfermidade grave, progressiva e irreversível: Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), conforme documentação médica acostada.

Da mesma forma, é incontroversa a prescrição médica realizada por neurologista especialista, que expressamente indicou a necessidade da internação domiciliar como medida imprescindível à manutenção da vida e da dignidade do paciente (
Id
.
178548258
do processo principal).

Nesse contexto, importa salientar que o advento da Lei n. 14.454/2022 dissipou qualquer resquício de dúvida quanto à natureza não taxativa do rol de procedimentos da ANS, fixando critérios claros para a cobertura obrigatória de tratamentos dele não constantes.

Estabelece o §13 do art. 10 da Lei nº 9.656/98, incluído pela referida norma, que, para além dos procedimentos listados no rol da ANS, haverá cobertura desde que preenchidos cumulativamente três requisitos: i) prescrição médica fundamentada, baseada nas práticas reconhecidas;
ii
) comprovação de eficácia do tratamento à luz das evidências científicas;
iii
) inexistência de alternativa terapêutica incorporada ao rol da ANS.

No caso, todos esses pressupostos estão inteiramente atendidos.

O relatório médico acostado aos autos demonstra, de forma clara e contundente, que a internação domiciliar é
imprescindível ao Agravado, dado o seu quadro de tetraparesia, insuficiência respiratória, disfagia e total dependência para as atividades da vida diária.

A eficácia do
Home
Care
para pacientes com ELA é amplamente reconhecida no meio científico, sendo essa a conduta recomendada para casos de evolução avançada da doença, uma vez que garante maior conforto, controle das complicações e preservação da dignidade do paciente.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento capaz de demonstrar a existência de alternativa terapêutica eficaz, constante do rol da ANS, que seja capaz de substituir a internação domiciliar prescrita.

De outro lado, a alegação da Agravante quanto à suposta impossibilidade operacional para atendimento na localidade do paciente não se sustenta. Porquanto os autos estão suficientemente instruídos com documentos que comprovam a existência de empresas aptas a prestar o serviço na região, conforme orçamentos apresentados, de modo que a tese da Operadora não se mostra minimamente plausível.

Acresça-se que a recusa na cobertura do tratamento recomendado afronta diretamente os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além de violar os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana, protegidos constitucionalmente pelos artigos 1º, III, e 6º da Constituição Federal.

De mais a mais, as cláusulas contratuais que buscam excluir ou limitar cobertura para tratamentos indispensáveis à preservação da vida e da saúde mostram-se absolutamente abusivas, por colocar o consumidor em manifesta desvantagem, contrariando os artigos 47 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é abusiva a negativa de custeio de tratamento indicado por profissional médico, sendo irrelevante o fato de não constar expressamente no rol da ANS. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIO DIAGNOSTICADO COM DIVERSAS COMORBIDADES – PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO DOMICILIAR – “HOME CARE” - INDICAÇÃO MÉDICA – RECUSA DE COBERTURA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – TRATAMENTO DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[
...
]
Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, mostra-se acertada a decisão que concede a liminar e determina à cooperativa
médica a realização de tratamento indispensável para a manutenção da saúde do usuário de plano.

(
RAI
1003529-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2025,
publicado
no DJE 27/04/2025)

A título exemplificativo, colaciono ainda o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tratamento, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde
ou a vida do segurado, como na hipótese. 3. A Terceira Turma desta Corte Superior reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1951102 MG 2021/0233881-8, Data de Julgamento: 23/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/05/2022)

No que se refere ao pedido subsidiário de ampliação do prazo para cumprimento da tutela de urgência, também não merece prosperar.

Trata-se de medida que visa assegurar o próprio bem da vida, no caso, a saúde e a dignidade do Agravado, portador de enfermidade grave, degenerativa e irreversível, cuja proteção não comporta delongas. A fixação do prazo de 72 (setenta e duas) horas pela Julgadora encontra-se plenamente adequada diante da urgência evidenciada nos laudos médicos que instruem os autos.

A pretensão de dilação do prazo, portanto, esbarra na prevalência do direito fundamental à saúde e à vida, que se
sobrepõe a eventuais dificuldades operacionais da seguradora, especialmente quando já comprovada nos autos a existência de prestadoras aptas a realizar o serviço na localidade.

Igualmente, não merece acolhimento o pleito de exclusão da multa
, que possui natureza coercitiva e visa assegurar o cumprimento da obrigação, sobretudo em demandas de saúde, cuja demora pode gerar prejuízos irreparáveis.

Ademais, não se verifica no caso qualquer excesso ou desproporcionalidade apta a justificar o afastamento da penalidade.

Ressalte-se, inclusive, que a decisão agravada se limitou a fixar a obrigação de fazer no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sem, contudo, estabelecer o valor da multa diária em caso de descumprimento.

Diante desse cenário, não há falar em possibilidade de exclusão ou, tampouco, de redução da multa coercitiva neste momento, competindo à Juíza singular, se for o caso, a definição do valor, bem como eventual modulação, à luz do artigo 537, §1º, do Código de Processo Civil, na hipótese de descumprimento ou de necessidade de adequação.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025